Tribunal: TJPA
Processo: 0802827-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802827-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. NULIDADE DO PAD POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 2ª Vara de Fazenda de Belém que concedeu tutela provisória para reintegrar Raimundo Henrique de Oliveira Dias ao cargo efetivo de Fiscal de Receitas Estaduais, com fundamento na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) reconhecida em sentença autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a ação de reintegração e a ação de anulação do PAD; (ii) estabelecer se a decisão judicial que anula o PAD autoriza a reintegração liminar do servidor; (iii) determinar se há periculum in mora inverso que justifique o indeferimento da medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência não se configura quando, apesar da identidade de partes e fatos, os pedidos e causas de pedir são distintos, conforme o art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, afastando-se a alegação de repetição de ações.

A decisão de reintegração liminar tem por base sentença judicial que reconhece a nulidade do PAD por cerceamento de defesa, atribuindo plausibilidade ao pedido e autorizando a tutela provisória de urgência.

A intervenção judicial é legítima quando restrita ao controle de legalidade de atos administrativos e necessária para assegurar os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A alegação de periculum in mora inverso não prevalece diante da natureza alimentar da remuneração devida ao servidor e da necessidade de preservar seu direito à subsistência.

A pendência de julgamento da apelação cível que discute a nulidade do PAD não impede a concessão da tutela provisória neste agravo, sendo vedada interferência na competência do relator daquele recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de litispendência exige a diferença entre pedidos e causas de pedir, ainda que as partes e os fatos sejam comuns.

A sentença que anula PAD por cerceamento de defesa autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela provisória para reintegração de servidor demitido.

O Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo para garantir o respeito à legalidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O periculum in mora inverso não afasta a tutela provisória quando a medida visa preservar direito alimentar e assegurar subsistência do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que deferiu a tutela provisória para determinar a imediata reintegração de Raimundo Henrique de Oliveira Dias ao cargo público efetivo de Fiscal de Receitas Estaduais.

A decisão de origem fundamentou-se na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 3420197300000067-8, reconhecida em sentença no processo nº 0801957-06.2023.8.14.0301.

O agravante busca a reforma dessa decisão, argumentando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre a ação de origem (nº 0904557-08.2023.8.14.0301) e o processo que anulou o PAD (nº 0801957-06.2023.8.14.0301).

No mérito, o Estado do Pará reafirma que não houve cerceamento de defesa no PAD e que a decisão de reintegração do servidor caracteriza indevida interferência no mérito administrativo, violando o princípio da separação de poderes.

Adicionalmente, aponta a ausência dos requisitos autorizadores da liminar, especialmente a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e, ainda, a configuração do
periculum in mora inverso
, que causaria maior prejuízo ao ente público. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Em minha decisão monocrática anterior, já indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, sob o fundamento de que o pedido recursal deduzido no presente agravo encontraria óbice em outro processo, qual seja, a apelação cível nº 0801957-06.2023.8.14.0301, distribuída ao Des. Luiz Gonzaga Neto.

Naquela ocasião, entendi que o acolhimento do pleito de efeito suspensivo no presente agravo corresponderia a uma forma oblíqua de emprestar efeito suspensivo à sentença que anulou o PAD, o que poderia gerar confusão processual e consequente insegurança jurídica.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão de primeiro grau e do ato que o reintegrou ao serviço público. Argumenta que não há que se falar em litispendência, uma vez que, embora os processos envolvam as mesmas partes, os pedidos e as causas de pedir são eminentemente distintos: a ação de origem busca a reintegração e o ressarcimento de verbas, enquanto o outro processo visava apenas à declaração de nulidade do PAD.

Sustenta, ainda, que o indeferimento da prova testemunhal no PAD foi ilegal e que a intervenção do Judiciário é cabível para anular atos administrativos ilegais. Por fim, rechaça a alegação de
periculum in mora inverso
, aduzindo que o dano é irrisório ao Estado e irreparável ao agravado.

O Ministério Público do Estado do Pará, em sua manifestação, opina pelo conhecimento do agravo de instrumento, mas se posiciona pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial, embora reconheça que as demandas envolvem as mesmas partes e fatos correlatos, conclui pela
ausência de litispendência
, visto que a causa de pedir e os pedidos são diferentes em cada uma das ações.

É o relatório.

VOTO

Compartilho integralmente do entendimento do
Parquet
, o qual converge com a linha decisória adotada inicialmente na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

A análise detida dos autos revela que, de fato, não se configura a tríplice identidade exigida para a litispendência, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Embora a nulidade do PAD seja um ponto de convergência, os objetivos das ações são distintos e independentes em sua formulação.

A ação que deu origem a este agravo de instrumento tem como escopo principal a reintegração do servidor ao cargo público e o recebimento das verbas remuneratórias retroativas, sendo a nulidade do PAD o fundamento para tais pedidos. Por sua vez, a ação anteriormente ajuizada (processo nº 0801957-06.2023.8.14.0301) tinha como pedido exclusivo o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar.

Ainda que a declaração de nulidade do PAD em um processo sirva de base para o pedido de reintegração em outro, não se pode confundir o pressuposto jurídico com o pedido propriamente dito. A finalidade e o alcance de cada demanda são distintos, não havendo repetição de ações nos termos do Código de Processo Civil, o que afasta a arguição de litispendência.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, é crucial ressaltar que a atuação judicial se limita à análise da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

No entanto, quando há comprovada violação a princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa, o controle judicial não configura indevida ingerência, mas sim a garantia da observância do devido processo legal.

A decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência se baseou na sentença que reconheceu o vício no PAD por cerceamento de defesa, o que, em juízo de cognição sumária, confere plausibilidade ao direito do agravado.

A reintegração, nesse contexto, decorre de um reconhecimento de ilegalidade no procedimento demissional.

Quanto ao
periculum in mora
, embora o agravado esteja afastado há algum tempo, a urgência se justifica pela natureza alimentar das verbas envolvidas e pela necessidade de restabelecimento do
status quo ante
diante da nulidade do ato demissional.

O
periculum in mora inverso
aventado pelo agravante não se sustenta diante da prevalência do direito à subsistência do servidor e da presunção de legalidade da decisão judicial que aponta a nulidade do ato administrativo.

Ademais, como bem ponderado, a pendência de julgamento da apelação cível no processo nº 0801957-06.2023.8.14.0301 não impede a análise da tutela de urgência neste feito. A decisão que anulou o PAD, por enquanto, permanece hígida, e a concessão do efeito suspensivo neste agravo representaria, de fato, uma interferência indevida na esfera de competência do relator daquela apelação.

Por todo o exposto, e em total consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025